Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-76.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002627-76.2017.8.14.0046

APELANTE: JEFERSON MARINHO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, E ART. 155,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE DELITO. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115 do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante tão somente em relação ao crime do art. 155,
caput,
do CPB.

2. A inidônea análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base fixada ao réu pelo magistrado sentenciante, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 155,
CAPUT
, DO CPB
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, DE OFÍCIO, APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 155,
CAPUT,
DO CPB, BEM COMO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFERSON MARINHO GONÇALVES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
; pela prática dos crimes capitulados no
art. 157,
caput
, e art. 155,
caput
, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.03.2017, o acusado invadiu a residência do idoso Hamilton Ferreira e iniciou uma revista. Instantes após a invasão, o ofendido chegou em casa, tendo o acusado se escondido embaixo de uma cama, onde permaneceu monitorando o comportamento da vítima. Aproveitando um momento de distração do idoso, o acusado, utilizando um pedaço de madeira, acertou a vítima na cabeça, que veio ao chão. Incontinenti, mantendo o ofendido sob ameaça de uma faca, recolheu seus pertences – relógio, celular e a quantia de R$ 1.600,00 – e, no momento da fuga, ainda levou a motocicleta do idoso.

Prossegue a exordial narrando que, já na madrugada do dia seguinte, o ora denunciado, na posse da referida moto, foi em direção à vicinal do Surubiju, onde reside seu ex-padrasto e segunda vítima, Bernardo José do Nascimento. Quando lá chegou, ficou escondido na área da residência, monitorando o comportamento do ofendido. Aproveitando que Bernardo saiu rumo ao curral, o acusado adentrou a residência pela janela, e subtraiu a quantia de R$ 2.300,00 e algumas peças de roupa; em seguida, retornou a Rondon do Pará.

Por fim, relata a inicial que a polícia militar recebeu a informação de que havia um indivíduo desmontando uma motocicleta em uma oficina no bairro Jaderlândia. Ao se deslocar àquele local, encontrou o acusado ainda de posse da
res furtiva
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que as
penas-base dos crimes de roubo e furto foram indevidamente exacerbadas
ante a
inidônea valoração
das circunstâncias judiciais referentes à
personalidade
do réu e às
consequências
do crime. Requer, assim, a correção de tal avaliação, a fim de que a pena do roubo reste fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a pena do furto seja fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, para que se corrija, tão somente, a avaliação negativa dada às consequências do crime, redimensionando-se a pena do apelante.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes, porém, de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
em relação ao crime do art. 155,
caput
, do CPB
.

Isto porque, às fls. 77/81 dos autos digitalizados (ID nº 7425069), vê-se que a sentença foi proferida e publicada em audiência realizada em 30.05.2017, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de furto simples.

O apelante recorreu do
decisum
em 28.05.2019 (fls. 139/141 dos autos digitalizados). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação. Da publicação da sentença (30.05.2017) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 18.02.2022, transcorreu um período de pouco mais de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB é de
04 (quatro) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença publicada em 30.05.2017,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 29.05.2021
, meses antes da chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora, que apenas ocorreu em 18.02.2022.

Desta feita, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante JEFERSON MARINHO GONÇALVES
tão somente em relação ao delito do art. 155,
caput,
do CPB
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, e 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas no tocante ao crime de roubo.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

A defesa do apelante alega que as
penas-base dos crimes de roubo e furto foram indevidamente exacerbadas
ante a
inidônea valoração
das circunstâncias judiciais referentes à
personalidade
do réu e às
consequências
do crime. Requer, assim, a correção de tal avaliação, a fim de que a pena do roubo reste fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incabível seu pedido.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 77/81 dos autos digitalizados):

“Passo a dosimetria, na forma do artigo 59 e 68, do CPB.

ROUBO – VÍTIMA HAMILTOM
.

Culpabilidade, grave, tendo se utilizado de violência contra a vítima no momento em que a atingiu com uma paulada que atingiu sua cabeça, registrando-se que se trata de vítima já idosa, que não teve condições de oferecer resistência a ação marginal. É primário. Conduta social não apurada nos autos. Personalidade, deverá ser valorada em desfavor do acusado, posto que vem pautando sua conduta baseada na prática de delitos, em especial na prática de crimes contra o patrimônio, tendo sito solto há apenas quatro dias quando voltou a delinquir pelos fatos deste processo.; motivos são típicos dos delitos contra o patrimônio, não se valorando em seu desfavor; circunstâncias são normais à espécie; quanto as consequências, são prejudiciais ao acusado, posto que a vítima não teve seus pertences recuperados em sua integralidade; vítima não deu azo para a ocorrência do delito.

Dito isto, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Considerando a ocorrência da circunstância atenuante da confissão, atenuo a pena anteriormente dosada e passo a fixá-la em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

(...)

Pena deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Não cabe sursis e nem penas restritivas de direitos.

Considerando que o réu se encontra preso, deverá permanecer nesta condição, sendo imperativa a manutenção de sua custódia cautelar para a preservação da ordem pública e aplicação da lei pena,, sendo certo quer uma vez solto, dado o histórico de crimes do réu, voltará a delinquir, assim como também se furtará a cumprir a reprimenda imposta. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a sua
culpabilidade, sua personalidade e as consequências
do crime
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, pois o réu excedeu na violência utilizada, já que, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, ele atingiu com uma paulada a cabeça da vítima já idosa, que não teve condições de oferecer resistência à ação, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta justificativa.

Em relação aos
antecedentes criminais
, não há notícias, nos autos de sentença condenatória transitada em julgado, de modo que esta circunstância lhe é favorável.

No tocante à
personalidade
, ao contrário do que entendeu o magistrado
a quo
, entendo que não há elementos nos autos suficientes a permitir uma correta valoração da referida circunstância.

Todavia, utilizo, para negativar a
conduta social
do réu, o fundamento que havia sido utilizado pelo juiz para a análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que o fato de ter praticado o crime em tela após estar há quatro dias em liberdade provisória pelo cometimento de outro crime, é apto, sim, a desfavorecer sua conduta social,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUROS ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO TRÊS DIAS APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESAPREÇO À ORDEM JURÍDICA. COMPORTAMENTO ARREDIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E À AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O DESVALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. III - Contudo a hipótese dos autos não essa. Conforme relatado pelo Tribunal de origem, o paciente cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, quando gozava do benefício de liberdade provisória concedida há 3 (três) dias atrás, em franco desacordo com as regras instituídas pelo Juízo Criminal. Assim, não se considerou desfavorável a conduta social pela simples prática de infração penal pretérita. Em verdade, a prática delitiva - tráfico ilícito de entorpecentes - durante o gozo do benefício da liberdade provisória - cerca de 3 (três) dias após a sua concessão - demonstra o desapreço do réu pela ordem jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade do Poder Judiciário
. Mutatis mutandis: HC n. 447.340/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/05/2018; HC n. 298.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/08/2017; AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 05/12/2019; HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018; AgRg no HC n. 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/08/2020; HC n. 542.400/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2020; e HC n. 472.909/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/04/2019. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Os
motivos do crime
são comuns à espécie.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis, visto que o réu praticou o crime após invadir a residência do idoso, tendo ficado escondido embaixo da cama, esperando premeditadamente o momento para acertar-lhe a referida paulada, além de tê-lo ameaçado com uma faca, para que ele lhe desse alguns pertences, fato este que evidencia a negativação desta circunstância, veja-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVAS DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE PENA REVISTO. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. O emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem. 4. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois houve invasão domiciliar e restrição da liberdade de quatro vítimas, além do emprego de grande violência na senda criminosa, que resultou, inclusive, na morte de um dos seus comparsas, restando, assim, motivada a elevação da básica. 5. As circunstâncias concretas do delito, praticado por três agentes, um deles menor, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. O fato do Colegiado de origem ter absolvido o paciente quanto ao crime de corrupção de menores, em contrariedade ao entendimento da Súmula 500/STJ, não elide a conclusão de que o agir do réu, que perpetrou crime de comparsaria com adolescente, merece maior reprovação, nos estritos termos do princípio da proporcionalidade. 6. Quanto ao regime, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 7. No caso, fixada a sanção corporal em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ainda que seja cabível a fixação de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, mostra-se excessivo o meio prisional fechado, devendo ser estabelecido o regime semiaberto. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando reprimenda em meio diverso. (STJ - HC 595.958/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

As
consequências
do crime lhe são favoráveis, pois o simples fato de não haver recuperado alguns de seus pertences não ultrapassa as consequências tidas como normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Deste modo, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, dois anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Ressalte-se, ademais, que tal
quantum
ainda foi diminuído em face da atenuante da confissão espontânea, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste ponto, mister frisar que, diante da prescrição intercorrente relativa ao delito de furto simples, é imperiosa a exclusão do concurso material entre os dois crimes aplicado pelo juiz ao final da terceira fase dosimétrica, de modo que a pena a ser cumprida pelo apelante será a reprimenda final referente ao crime de roubo, qual seja,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante apenas em relação ao crime do art. 155,
caput
, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022